Tribunal: TJPA
Processo: 0819674-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13067 - Arrematação
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819674-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: DORANICE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACORDO ENTRE AS PARTES SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. AUTONOMIA DA VERBA SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora Leal Moreira Ltda. em face de decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e manteve a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência (15% sobre o valor da condenação). A agravante sustenta que a transação firmada com a exequente quanto ao valor principal da condenação (danos morais) deveria abranger a totalidade do débito, extinguindo a execução inclusive quanto aos honorários, uma vez que não houve ressalva no termo de acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acordo firmado entre as partes na fase de cumprimento de sentença, sem a intervenção ou anuência expressa do advogado, pode excluir ou considerar quitados os honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme preceitua o art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), os honorários incluídos na condenação pertencem exclusivamente ao advogado, possuindo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte.

O art. 24, § 4º, do referido diploma legal, estabelece que a transação feita entre o cliente e a parte contrária não tem o condão de prejudicar os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença, salvo se houver anuência expressa do profissional.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e não constituem direito disponível da parte, mas sim remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo causídico, de modo que o silêncio do termo de acordo quanto à verba sucumbencial não implica em sua renúncia ou quitação.

Uma vez que o título executivo judicial que fixou os honorários já transitou em julgado e o patrono não participou da transação nem renunciou ao seu crédito, a execução deve prosseguir regularmente quanto à verba honorária para evitar o enriquecimento ilícito da devedora.

Não há que se falar em decisão extra petita ou violação à coisa julgada na decisão que homologa o acordo quanto ao principal e determina o pagamento dos honorários, pois o magistrado apenas resguarda a eficácia do título executivo e a proteção legal da remuneração do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e não podem ser atingidos por transação firmada entre as partes sem a sua expressa aquiescência. 2. O acordo celebrado entre os litigantes que não conta com a participação do patrono ou que omite a verba sucumbencial não impede o prosseguimento da execução quanto aos honorários fixados em sentença transitada em julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 4º; CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1300229/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.11.2018.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819674-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

AGRAVADA: DORANICE DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID 110060644 dos autos originários), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, Lucros Cessantes e Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada, em fase de Cumprimento de Sentença (nº 0012182-02.2015.8.14.0301), proposta por
DORANICE DOS SANTOS
.

A decisão agravada
rejeitou a impugnação
apresentada pela ora Agravante, mantendo a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação na fase de conhecimento. O magistrado de origem fundamentou que a transação firmada entre as partes, sem a participação ou anuência expressa dos patronos quanto aos honorários, não tem o condão de afastar o direito autônomo do advogado à verba sucumbencial já consolidada por sentença transitada em julgado.

Transcrevo excertos da decisão ora agravada (id. 11006064 – autos de origem n. 0012182-02.2015.8.14.0301):

(...) Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra DORANICE DOS SANTOS.

O exequente, nos termos da petição de ID. 78424509, requereu o pagamento dos honorários contratuais, o qual já foi integralmente adimplido pela autora DORANICE DOS SANTOS, conforme ID. 83845892 e 81192352, e honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.656,71 (cinco mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos).

Proferida a decisão de ID. 79877008, homologando o acordo e extinguindo o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por DORANICE DOS SANTOS contra CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e OUTROS.

Em relação aos honorários sucumbenciais do espólio do exequente ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL, foi determinada a intimação da executada para pagar o valor discriminado na planilha de débito apresentada em petição de ID. 78424509, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 do CPC.

A Executada apresentou impugnação à execução dos honorários sucumbenciais, aduzindo, em síntese, excesso de execução, porque o valor de R$ 5.656,71 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), foi calculado tendo como base a condenação por lucros cessantes e por danos morais. Ocorre que, de acordo com a impugnante, o objeto deste cumprimento de sentença versa sobre o pagamento de danos morais. Nesse sentido, considerando que a condenação representa o montante de R$ 9.961,41 (nove mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos), os honorários de sucumbência perfazeriam o montante de R$ 1.494,21 (mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos).

O espólio do Exequente manifestou-se quanto à impugnação, ID. 98984576, reiterando os termos do pedido de cumprimento de sentença.

É o relatório.

DECIDO.

Passo a decidir a impugnação ao cumprimento de sentença.

Quanto à petição da exequente DORANICE DOS SANTOS, ID. 83185446, de atualização do débito para R$ 12.118,99 (doze mil cento e dezoito reais e noventa e nove centavos), não lhe assiste razão, posto que, no presente cumprimento de sentença, a parte executada propôs acordo para pagamento do valor executado, R$ 9.961,41 (nove mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos), no ID. 77632681 - Pág. 1, o qual foi aceito pela exequente (ID. Num. 77756685), sendo que, nos termos da Decisão de ID. 79877008, foi homologado o acordo e extinto o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por DORANICE DOS SANTOS contra CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e OUTROS.

Em relação ao alegado excesso da execução dos honorários sucumbenciais, analisando os autos, verifico que assiste razão ao espólio do exequente ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL, uma vez que, nos termos dos dispositivos da sentença (ID 3181929), na alínea "d", foi determinado o seguinte: “diante da sucumbência recíproca, condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, mais 15% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação”.

O dispositivos da referida decisão encontra amparo na legislação vigente, que no art. 85 do CPC estabelece que:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)".

A expressa redação legal impõe concluir que, o § 2º do referido art. 85, veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; devendo ser observada a ordem de preferência.

Desse modo, uma vez que houve condenação em danos materiais e morais, entendo que não restou configurado o excesso de execução, eis que o percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve incidir sobre o todo da condenação.

Isto posto, REJEITO a Impugnação oposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Considerando os termos da decisão de ID. 79877008, e não ocorrendo o pagamento voluntário pelo executado, determino a penhora SISBAJUD dos valores indicados na petição de ID. 78424509.

Havendo a indisponibilidade de valores, intime-se a devedora, para querendo, apresentar manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC).

Saneadas as diligências, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Roberto Cezar Oliveira Monteiro

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese:

Que as partes celebraram acordo no valor de R$ 9.961,43 (id. 77632681 e id. 77756685 – autos de origem), abrangendo a totalidade da condenação atualizada;

Que o juízo
a quo
, ao homologar o acordo e determinar o pagamento adicional de 15% a título de honorários (id. 79877008), incorreu em decisão
extra petita
e violou a coisa julgada, uma vez que o acordo deveria extinguir a execução em sua integralidade;

Que não houve ressalva quanto a honorários no termo de transação, devendo-se presumir sua inclusão no montante acordado.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e declarar a quitação integral do débito, inclusive quanto aos honorários.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Relatora original,
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
(ID 25349486), por não se vislumbrar a probabilidade do direito.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 25983063), defendendo a manutenção da decisão. Argumenta que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado (Art. 23 do EOAB) e que a transação entre as partes não pode dispor sobre direito de terceiro (o patrono) sem sua concordância.

Vieram-me os autos conclusos após a redistribuição do agravo à minha relatoria, em face da prevenção (id. 32092164).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e
passo a analisá-lo.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acordo firmado entre as partes na fase de cumprimento de sentença, sem a intervenção ou anuência do advogado, pode excluir ou considerar quitados os honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença transitada em julgado.

Compulsando os autos, verifica-se que a Agravada foi vencedora na fase de conhecimento, tendo sido fixados honorários de
15% sobre o valor da condenação
. Na fase de cumprimento de sentença, as partes transacionaram o valor principal (Danos Morais atualizados), chegando à quantia de
R$ 9.961,43
.

O argumento da Agravante de que a homologação do acordo deve abranger os honorários não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

DA AUTONOMIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), em seu art. 23, é peremptório:

"Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor."

Complementando tal proteção, o art. 24, § 4º, da referida Lei, blinda o direito do causídico contra transações das quais ele não tenha feito parte:

"Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

(...)

§ 4º. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária,
salvo aquiescência do profissional, não prejudica os honorários
, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença."

Portanto, os honorários não são direito disponível da parte, mas sim verba alimentar pertencente ao advogado. Se o acordo foi silente ou se o advogado não assinou o termo abrindo mão de sua remuneração,
a execução deve prosseguir quanto a essa parcela
.

O entendimento do STJ é consolidado no sentido de que a transação firmada entre as partes, sem a participação do advogado, não atinge o seu direito à verba sucumbencial. Cito julgado que reflete o entendimento da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS NA INSTÂNCIA SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA EXPRESSA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1 . Na decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido constante no expediente avulso, asseverou-se que não seria possível a anulação de todos os atos praticados, notadamente porque eventual prejuízo se cristalizou apenas com as publicações de fls. 459 e 460, vício que já foi sanado com a republicação das referidas decisões. 2. Não há que se falar em nulidade do processo por ausência de apresentação de memorial e de audiência com o relator, visto que, no caso concreto, tais situações não alterariam o entendimento sobre a matéria, já pacificada por esta Corte Superior, tanto que foi devidamente solucionada por decisão monocrática, não se cristalizando, portanto, o efetivo prejuízo . 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários advocatícios - contratuais e sucumbenciais - possuem natureza alimentícia, perfazendo remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado. 4.
Ao compulsar os autos, observa-se que não houve renúncia expressa do causídico aos honorários fixados na sentença . Além disso, não é possível sobrepor mera dedução de renúncia à verdadeira manifestação expressa, até porque o advogado possui direito tanto aos honorários contratuais quanto aos sucumbenciais. 5. A transação firmada pelas partes, sem a aquiescência do advogado, não tem o condão de prejudicar os honorários convencionados e os de sucumbência, não sendo possível ao magistrado, sponte propria, considerar que a percepção de verba acordada exclui a fixada na sentença.
6 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1300229 PR 2011/0300359-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018)

No caso em tela, a sentença que fixou os honorários já transitou em julgado (certidão no id. 29419322), integrando o patrimônio jurídico do advogado que atuou na causa. A pretensão da Construtora Agravante de impor ao patrono a perda de sua remuneração, baseada em um acordo do qual ele não foi beneficiário ou anuente quanto à sua verba, configuraria enriquecimento ilícito da devedora.

Não há que se falar em decisão
extra petita
. O título executivo judicial já previa os 15%. Ao homologar o acordo referente ao principal e determinar o prosseguimento quanto aos honorários, o magistrado apenas cumpriu o dever de zelar pela eficácia do título executivo e pela proteção legal da verba alimentar do advogado.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau se mostra escorreita.

Ante o exposto, nada a reformar no interlocutório objurgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o interlocutório guerreado em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026